Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE FACULDADE. INADIMPLÊNCIA. LEI 9.870/1999.

I - As razões do agravo de instrumento impugnam satisfatoriamente os fundamentos da decisão recorrida e são correlatas com o pedido de reforma. Observância do princípio da dialeticidade.

II – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois, conforme dispõe o art. 5o da Lei 9.870/1999, o aluno terá direito à renovação da matrícula, salvo se inadimplente, sendo essa a situação da agravante-autora. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

III – Agravo de instrumento desprovido.